Tribunal: TJES
Processo: 5003196-02.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-02.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLLIANDRA REGINA GOMES DO NASCIMENTO E LIMA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003196-02.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
WESLLIANDRA REGINA GOMES DO NASCIMENTO E LIMA

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS COM VÍCIOS DE QUALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL OU VÍNCULO JURÍDICO COM O TITULAR DA COMPRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por WESLLIANDRA REGINA GOMES DO NASCIMENTO E LIMA em face de LOJAS SIMONETTI LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que, juntamente com seu esposo, adquiriu no início de 2025, junto à ré, uma Sala de Jantar de 6 Cadeiras - Vigor Luxo (R$ 1.999,00) e um Roupeiro Nina de 6 portas com espelho (R$ 1.349,00). Sustentou que, desde a entrega, constatou que três cadeiras estavam arranhadas e o roupeiro apresentava portas desalinhadas, partes arranhadas e madeira danificada. Aduziu que a solicitação para substituição dos itens com defeito foi feita em 23 de janeiro de 2025. Alegou que, no entanto, apenas uma cadeira foi trocada, e os demais itens permaneceram com defeito até a data da inicial. Informou que a loja, por meio de seu gerente, limitou-se a alegar falta de peças, não apresentando solução efetiva mesmo após mais de quatro meses do pedido de troca. Alegou que foi desrespeitada pelo montador da loja, que, ao ser questionado sobre os defeitos, respondeu que "se quisesse material de melhor qualidade, era para comprar em loja melhor". Salientou que se encontra recém-enlutada pela perda de seu esposo, o que agrava o sofrimento causado. Por fim, pugnou pela condenação da requerida a indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual. No mérito, alegou que a Sala de Jantar foi reparada com a substituição de peças em 19/02/2025 e está em perfeitas condições de uso, conforme Ordem de Serviço e foto do produto. Afirmou que as alegações da autora de que o produto não foi reparado são "infames inverdades" e que a loja buscou solucionar o problema. Aduziu que, em relação ao roupeiro, a assistência técnica não foi concluída por culpa exclusiva da consumidora, que se recusou a aceitar o serviço, mesmo com a requerida disposta a reparar o produto. Argumentou que a autora pleiteia a restituição do valor pago mesmo não tendo permitido que os vícios fossem sanados, em clara tentativa de enriquecimento ilícito. Sustentou que não houve dano moral, pois a requerente não suportou prejuízo. Alegou inexistir nexo causal, já que não agiu de modo a causar danos. Subsidiariamente, defende que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, devendo ser comprovada a efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso. Requereu que, caso haja condenação, que o valor seja fixado com moderação, em patamar compatível com a extensão do dano (art. 944, CC), de forma a evitar o "locupletamento indevido" da autora. Pugnou pela não aplicação da inversão do ônus da prova, sob o argumento de que as alegações iniciais não são verossímeis e de que a inversão implicaria em impor a prova de fato negativo (prova diabólica). Defende a aplicação do art. 373, I do CPC, cabendo à autora o ônus da prova. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
Acolho
a preliminar de ilegitimidade ativa e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inc VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16531693, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando ser consumidora direta dos produtos e parte legítima para pleitear judicialmente os direitos decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 2º e 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega ter participado da aquisição, ser a destinatária final dos bens entregues em sua residência e ter sido quem reclamou e solicitou as substituições, evidenciando a relação direta de consumo. Defende que o falecimento do cônjuge, que era o titular da nota fiscal, ocorreu após a aquisição dos produtos, o que impossibilitaria que ele buscasse a tutela jurisdicional em causa própria. Sustenta que a recorrida, como fornecedora, responde objetivamente pelos vícios do produto e tendo se passado meses sem a solução dos vícios, a recorrente exerceu o direito potestativo de exigir a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, inciso II, do CDC. Defende que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade da consumidora. Argumentou que o dano moral é agravado pela conduta grosseira do montador da loja e pelo descaso da recorrida, em um momento de luto recente pela perda do esposo da autora. Requer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, dada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e econômica da recorrente frente à grande rede de lojas. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a legitimidade ativa da recorrente, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Como cediço, a legitimidade das partes configura uma das condições da ação, conforme dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil, constituindo requisito essencial para o exercício válido do direito de ação.

A legitimidade
ad causam
traduz-se na pertinência subjetiva da demanda, isto é, na correspondência entre o sujeito processual e o titular da relação jurídica de direito material discutida. Já a
legitimatio ad processum
refere-se à capacidade de estar em juízo, ou seja, à aptidão para exercer pessoalmente direitos e obrigações processuais.

Segundo a doutrina majoritária, afirmar que uma parte é ilegítima significa reconhecer que ou o autor não detém o direito material que invoca em juízo, ou que o réu não integra a relação jurídica material controvertida.

Logo, a legitimidade traduz-se na pertinência subjetiva da ação que, no polo ativo, se configura no interesse da parte detentora do direito material violado ou ameaçado de lesão pedir provimento jurisdicional preventivo ou reparatório.

No presente caso, verifica-se que os produtos objeto da lide foram adquiridos pelo Sr. Fábio Damasceno da Costa, conforme demonstram as notas fiscais juntadas aos autos pela própria recorrente.

Consta ainda, da certidão de óbito (ID 15887604), que o referido Sr. Fábio faleceu em 14/04/2025, sendo solteiro à época do óbito. A recorrente, embora alegue ser cônjuge do falecido, não apresentou qualquer prova documental de casamento ou de união estável, não podendo o Judiciário presumir vínculo afetivo sem demonstração cabal.

Destarte, ausente comprovação de vínculo jurídico entre a recorrente e o falecido proprietário dos bens, não se configura a legitimidade ativa para a propositura da demanda, sendo inviável a defesa de direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC.

Nesse sentido, conforme consignado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, corrobora tal conclusão o fato de que os registros de atendimento e de reparo do bem foram realizados em nome do Sr. Fábio Damasceno da Costa, reforçando que a titularidade do direito discutido não pertence à recorrente.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE DANOS MORAIS – CLÁUSULA QUE EXCLUI EXPRESSAMENTE – SÚMULA 402, STJ – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a recorrente pretende reformar a sentença, declarando sua união estável com o de cujus, vítima do acidente narrado nos autos. Preliminar rejeitada . 2. Mérito:
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que manteve união estável com o falecido, tendo em vista que não juntou à petição inicial nenhuma prova da união estável. Aliás, não há sequer indícios colacionados à exordial de que tenha havido convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, como exige o artigo 1.723, caput, do Código Civil .
3. No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida. In casu, a indenização por danos morais fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se razoável e proporcional considerando as balizas jurisprudenciais para casos semelhantes . 4. Conforme dispõe a súmula 402 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”. (SÚMULA 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009). 5 . In casu, não obstante a apólice de seguro do automóvel acostada aos autos pela apelada não estipular a exclusão de danos morais, em documento juntado pela seguradora apelante – que conta, inclusive, com assinatura da contratante – referente a mesma proposta de apólice de seguro, contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos de ordem extrapatrimoniais. 6. Desse modo, ausente prova da contratação de cobertura para pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial, bem como em razão do desprovimento do pedido de condenação ao pagamento de danos materiais, o provimento do apelo da seguradora é medida que se impõe, para reformar a r. sentença de origem e julgar improcedente o pedido reconvencional de denunciação à lide . 7. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso da seguradora conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021791820138080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível) (gn).

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPANHEIRA - LEGITIMIDADE - ARTIGO 4º DA LEI 6.194⁄74 - AUSÊNCIA DE PROVAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos da Constituição Federal à companheira é dispensado tratamento igualitário aquele dado ao cônjuge ( CF⁄88, art . 226), de forma que a companheira pode, nos termos do artigo 4º da Lei 6.194⁄74 modificada pela Lei 11.482⁄2007 pleitear a indenização decorrente do seguro obrigatório - DPVAT. 2)
A prova da condição de companheira (o) é requisito necessário para averiguação da legitimação de agir . In casu, a ausência de prova da condição de companheira alegada pela autora impõe o reconhecimento da carência de ação em razão da ilegitimidade ativa da autora de pleitear a indenização.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDA a egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, 13 de dezembro de 2011. DES . PRESIDENTE DES.RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJ-ES - APL: 00248899820108080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/12/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2012) (gn).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)